Tribunal: TJMT
Processo: 0054085-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054085-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLADES EDLA BECKER DEMARTINI - CPF: 481.676.229-91 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JUCIANE PEREIRA LIMA - CPF: 812.697.221-15 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), JAIME ALBERTO DA SILVA - CPF: 545.826.790-72 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 065.341.678-40 (APELADO), LIU CHIA MING - CPF: 022.104.358-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de negócio jurídico. Ausência de interesse de agir. Coisa julgada em ação possessória anterior. Falta de utilidade do provimento jurisdicional. Cerceamento de defesa afastado. Extinção do processo sem resolução de mérito. Manutenção.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pela autora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, a Ação Anulatória de Contrato de Compra e Venda de lotes urbanos. A autora, possuidora de parte da área, buscava a anulação do contrato sob o fundamento de que a posse dos réus estaria amparada em título fraudado, e que a não realização da perícia grafotécnica já deferida configurou cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2.
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC) merece reforma, notadamente: (i) se a declaração de nulidade do contrato entre terceiros, que não a autora, possui utilidade e adequação para a proteção da posse já definida em ação anterior; e (
ii
) se a não realização de perícia grafotécnica, antes da extinção do feito, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O interesse de agir, pressuposto processual, exige a demonstração do binômio necessidade-adequação, culminando na utilidade prática da demanda.

4. A pretensão de anulação do negócio jurídico carece de utilidade para a autora, pois a situação possessória dos lotes já foi definitivamente resolvida em Ação Possessória anterior, transitada em julgado (Processo n.o 0006004-69.2008.8.11.0041), na qual restou delimitada a posse da apelante apenas sobre a porção onde reside, sendo improcedente sua pretensão sobre os demais lotes.

5. A coisa julgada material formada na ação possessória anterior (art. 502, CPC) impõe-se como limite objetivo intransponível, tornando
inócua
a discussão sobre a validade do contrato (questão petitória), que não teria o condão de alterar a realidade possessória e dominial já consolidada judicialmente.

6. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a perícia grafotécnica, destinada apenas a aferir a autenticidade das assinaturas no contrato, tornou-se inútil e impertinente após o reconhecimento da ausência de interesse processual, pois seu resultado não influenciaria o desfecho do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de coisa julgada material em ação possessória prévia, que definiu de forma irretratável a situação da posse dos imóveis, implica a perda superveniente do interesse de agir (utilidade) na Ação Anulatória de Negócio Jurídico conexa, ainda que sob a alegação de falsidade documental."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, VI; 493; 502; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 424.134/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
19/4/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por GLADES EDLA BECKER DEMARTINI, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que nos autos da ação "Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Pedido de Tutela Antecipada", ajuizada pela apelante contra LIU CHIA MING, JAIME ALBERTO DA SILVA e CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que não estavam presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, cuja cobrança estará suspensa diante da gratuidade judiciária deferida.

O apelante explica que a ação foi ajuizada com o objetivo de anular um contrato de compra e venda referente a 10 (dez) lotes urbanos, sob a alegação de indícios de fraude e nulidade no negócio jurídico.

Assevera que seu interesse processual reside na sua situação fática, pois é possuidora mansa e pacífica dos referidos lotes há mais de 15 (quinze) anos, sendo que sua residência está edificada sobre dois desses lotes
.

Aduz que a nulidade do negócio jurídico é apontada por possível falseamento nas assinaturas do vendedor, o recorrido Liu Chia Ming, o que foi postulado ser atestado por meio de perícia grafotécnica
.

Enfatiza que, durante a instrução processual, foi deferida a realização de perícia grafotécnica, mas esta não se concretizou, e ressalta a importância da prova pericial para apurar a falsidade documental ou ideológica do contrato e comprovar que a posse dos recorridos está alicerçada em um título fraudado
.

Defende que o Cartório Xavier de Matos foi oficiado e apresentou resposta confirmando que o suposto vendedor, Liu Chia Ming, nunca teve cartão de assinatura registrado no local, o que aumenta a plausibilidade de o contrato ser falso
.

Verbera que o recorrido Liu Chia Ming, de nacionalidade chinesa, nunca foi efetivamente citado, sendo defendido pela Douta Defensoria Pública, e argumenta que o objetivo da ação é demonstrar que o "suposto chinês" sequer existe ou não tem registro de entrada no país nos últimos 20 anos
.

Argumenta que a extinção do processo, antes da realização da perícia já deferida, constitui cerceamento de defesa e viola o devido processo legal
.

Pede, pois, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a anulação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja reaberta a instrução processual, possibilitando a realização da prova pericial técnica (grafotécnica) e a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral
.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados Jaime Alberto da Silva e Carlos Roberto dos Santos, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. 306337920).

A curadoria especial do réu Liu Chia Ming, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões por negativa geral, sem adentrar no mérito da controvérsia (Id. 306337924).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em 24/11/2015, por
Glades
Edla Becker
Demartini
contra Liu Chia Ming, Jaime Alberto da Silva e Carlos Roberto dos Santos
.

O objeto da demanda é uma área urbana composta por 10 (dez) lotes em Cuiabá/MT. A Autora afirma ser possuidora mansa e pacífica
do imóvel desde 1996, tendo se mudado para o local a convite do então possuidor, Sr. Canuto, cuja posse continuou após o falecimento dele em 2003 e do seu esposo em 2006.

O conflito surgiu quando, em 2006, os Réus Jaime e Carlos procuraram a Autora informando que negociavam a área com o suposto proprietário, Liu Chia Ming
, e tentaram propor-lhe a cessão de apenas dois lotes (onde sua residência está construída), o que foi recusado.

Em 2007, a Autora alega ter sofrido esbulho, com a construção de um muro pelos Réus, o que a levou a manejar uma Ação de Manutenção e Reintegração de Posse anterior (
Processo
n.o 0006004-69.2008.8.11.0041).

Naquela ação possessória, os Réus apresentaram um Contrato de Compra e Venda que a Autora sustenta ser nulo ou anulável, sob o argumento de falsidade na assinatura do vendedor (Liu Chia Ming). Por isso, postula a presente ação com o objetivo de anular o referido negócio jurídico, insistindo na necessidade da realização de perícia grafotécnica
para comprovar a alegada falsidade.

O presente feito (Ação Anulatória de Negócio Jurídico, ajuizada em 2015
) representa, na verdade, um desdobramento do conflito possessório prévio e fundamental, iniciado há mais de uma década e já resolvido sob o manto da coisa julgada material.

A controvérsia sobre os 10 (dez) lotes urbanos teve sua gênese formal com a Ação Possessória (Processo n.o 0006004-69.2008.8.11.0041), ajuizada pela ora Apelante
Glades
Edla Becker
Demartini
contra os Apelados.

De acordo com a sentença em debate, diante do julgamento do referido feito (Processo n.o 0006004-69.2008.8.11.0041), já transitado em julgado, o Poder Judiciário definiu de forma definitiva a situação possessória dos imóveis. A posse da Apelante foi reconhecida e protegida em Juízo apenas sobre a porção onde se localiza sua residência (lotes 29 e 30 da Rua B-02), e julgada improcedente a pretensão possessória em relação à maioria dos demais lotes (lotes 28, 31 e 32 da Rua B-02 e n.o 06, 07, 08, 09 e 10 da Rua C-03) que compõem o contrato que se busca anular na ação atual.

Des
se
modo
, o histórico fático demonstra que a questão da posse, finalidade última da pretensão anulatória conforme as razões recursais, já foi resolvida por decisão judicial imutável, o que conduz diretamente à
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda.

A apelante sustenta, em síntese, que o juízo de origem cerceou seu direito de defesa ao julgar extinta a ação sem permitir a realização da perícia grafotécnica destinada a comprovar a suposta falsidade da assinatura constante do contrato de compra e venda celebrado entre os apelados Jaime Alberto da Silva, Carlos Roberto dos Santos e Liu Chia Ming. Aduz, ainda, que a nulidade do contrato é essencial para demonstrar que a posse dos apelados estaria amparada em documento falso.

O cerne da controvérsia reside na análise da correção da sentença que extinguiu a Ação Anulatória por ausência de interesse de agir, em conformidade com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O interesse de agir, pressuposto processual de ordem pública, requer o binômio necessidade-adequação do provimento jurisdicional buscado, culminando na utilidade
prática da demanda.

A ação anulatória proposta pela apelante visa desconstituir o contrato de compra e venda firmado entre os apelados Jaime Alberto da Silva e Carlos Roberto dos Santos com o suposto vendedor Liu Chia Ming, sob a alegação de falsidade na assinatura deste último.

Contudo, a autora não é parte desse negócio jurídico e tampouco comprovou qualquer relação jurídica direta com o instrumento contratual. A declaração de nulidade pretendida, portanto, não produziria efeitos em sua esfera jurídica
, uma vez que não se traduziria em aquisição, perda ou modificação de direito seu.

Além disso, conforme amplamente reconhecido na Ação Possessória no 0006004-69.2008.8.11.0041,
no acórdão
proferido no Recurso de Apelação analisado pela
Segunda Câmara de Direito Privado,
cujo voto proferido
pela
eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, restou definitivamente delimitado que a apelante exerce posse apenas sobre os lotes 29 e 30 da Rua B-2, onde está edificada sua residência. O acórdão foi categórico ao afirmar a inexistência de prova da posse sobre os demais lotes, afastando a pretensão possessória sobre as áreas objeto do contrato de compra e venda ora questionado.

Verbera-se, contudo, que a pretensão anulatória (questão
petitoria
) carece de utilidade e adequação para a finalidade primordialmente buscada (a proteção da posse). Conforme demonstrado no histórico, a situação possessória já se encontra
irretratavelmente
definida pelo trânsito em julgado na Ação Possessória n.o 0006004-69.2008.8.11.0041, ocorrido em 25.05.2020.

Essa decisão transitou em julgado e, portanto, forma coisa julgada material, impondo-se a este órgão colegiado como limite objetivo intransponível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Desse modo, a discussão acerca da validade do contrato celebrado entre terceiros, que versa justamente sobre os lotes cuja posse já foi reconhecida como pertencente aos apelados, torna-se desprovida de interesse jurídico e utilidade prática. Ainda que se reconhecesse eventual vício formal no contrato, tal fato não teria o condão de modificar a realidade possessória e dominial já firmada judicialmente.

A alegação de cerceamento de defesa igualmente não prospera. O magistrado de origem, ao extinguir o feito, considerou superveniente a perda do objeto, diante da coisa julgada formada na ação possessória. Assim, a realização da perícia grafotécnica – cuja finalidade seria apenas aferir a autenticidade das assinaturas no contrato – mostrou-se desnecessária, pois o resultado da prova, qualquer que fosse, não influenciaria o desfecho do processo, diante da ausência de interesse processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere prova que se revela impertinente ou inútil ao deslinde da causa, conforme precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N.
7/STJ.

1. Não havendo a devida demonstração de ofensa aos dispositivos legais apontados como violados, incidente o enunciado 284 da Súmula do STF.

2. Segundo o entendimento pacífico do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Inviável o recurso especial amparado no dissídio jurisprudencial, quando não demonstrada a semelhança entre as hipóteses confrontadas, nos termos dos
arts
. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ,
AgInt
n
o
ARE
sp
n. 424.134/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017
,
D
Je
de 19/4/2017.)

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau agiu em estrita observância aos artigos 485, VI, e 493 do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual e a superveniência de fato extintivo do direito alegado.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se
incólume
a r. sentença recorrida que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeira instância para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal. A exigibilidade da verba de sucumbência permanece suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida à Apelante (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026